Tribunal: TJPA
Processo: 0802104-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802104-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO JUÍZO A QUO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO MENOR NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESGUARDO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que o réu é imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, não há registro de que tal alegação tenha sido submetida à apreciação do Juízo de 1º grau, de modo que, qualquer decisão desta Corte sobre tal matéria, interferindo precocemente na questão, incorreria em indevida supressão de instância.

2. A supressão do primeiro grau de jurisdição somente se justificaria se presente situação de flagrante ilegalidade, condicionante da medida excepcional de supressão de uma instância judiciária de julgamento. No caso, contudo, não há cenário de flagrante ilegalidade, até mesmo porque não demonstrada nos autos a imprescindibilidade dos cuidados do paciente a seu filho, o qual, conforme extrai-se da narrativa coligida, encontra-se amparado pela genitora.

3. O fato de o paciente não ter sido localizado, além de prejudicar a instrução do feito, sequer iniciada, mesmo após o longo lapso temporal transcorrido, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

4. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipixuna/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0802104-62.2023.8.14.0000.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 10/07/2015, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe, posteriormente, durante Audiência de Custódia, realizada em 12/06/2015, concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que, por se tratar de pessoa com pouco conhecimento, o paciente se mudou para a cidade de Paragominas/PA, e não comunicou tal fato ao Juízo, motivo pelo qual teve decretada sua
custódia preventiva, cumprida em 04/11/2022.

Argumenta a defesa que o réu possui 02 (dois) filhos, um dos quais, J.M. dos S.N., de 12 (doze) anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, o qual depende imprescindivelmente de seus cuidados, por apresentar o quadro mais severo da doença. Salienta, ainda, que o coacto é pai de uma criança de 08 (oito) anos de idade.

Aduz, outrossim, que o paciente é quem trabalha para o sustento de sua família, sendo inclusive o principal responsável por resolver todas as questões relacionada à bancos, marcações de consultas para o filho nos postos de saúde e levá-lo para essas consultas, já que a genitora dos menores é pessoa não alfabetizada e vem encontrando dificuldades para cuidar sozinha das crianças.

Alega, ademais, que o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pelo que faz jus ao benefício do recolhimento domiciliar, nos termos do que disciplina o art. 318, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

Assevera, por derradeiro, que a suposta conduta e as circunstâncias subjetivas do paciente não preenchem o mínimo dos requisitos autorizadores da custodia cautelar.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Em decisão interlocutória à ID 12655866, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 12748209):

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Os autos distribuídos sob o nº
0043388-22.2015.8.14.0111
, nos quais restou decretada a prisão preventiva do acusado, versam sobre
AÇÃO PENAL em que o Ministério Público atribui ao

paciente os delitos capitulados no art. 33, “caput” e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da inicial acusatória que, no dia 10 de julho de 2015, por volta das 08h45min, no Bairro Evaldolândia, localizado na Vila Canaã, neste município de Ipixuna do Pará, o paciente, bem como a denunciada MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, tinham em depósito e guardavam 114 “papelotes” de drogas, sem possuírem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Especificou o MP que os denunciados se associaram com o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, exercendo o comércio de entorpecentes na residência do casal.

Nesse cenário, Policiais Militares abordaram um usuário de drogas que afirmou ter adquirido um papelote de maconha na residência dos denunciados. Ato contínuo, os Policiais se dirigiram ao local, onde funcionada uma “boca de fumo”, e apreenderam 114 (cento e quatorze) papelotes de “maconha”, além de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em moeda corrente, na residência, além de mais dois papelotes em poder do denunciado José Antônio, ora paciente.

b) Exposição do andamento processual sobre o qual versa

a ação penal:

Nos autos em testilha, este juízo nomeou, no dia 15 de fevereiro de 2023, Defensor Dativo, para atuar nos interesses do réu, uma vez que, notificado para apresentação de defesa prévia, o paciente permaneceu inerte.

c) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Após várias tentativas frustradas de notificação, o MP requereu a expedição de edital, bem como a decretação de sua prisão preventiva.

Este juízo conhecendo do requerimento ministerial, determinou a citação por edital do acusado (ID 43736321, pág. 05) e, em seguida, decretou a custódia cautelar (ID 43736321, págs. 16 e 17).

A comunicação sobreveio no dia 04 de novembro de 2022 e foi conhecida pelo Juízo desta Comarca, que reanalisou a prisão do acusado nos termos da Decisão ID 8359714, que seguirá em anexo.

No tocante aos fundamentos, a prisão preventiva resta embasada na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal, isso

porque permaneceu em local incerto e não sabido por bastante

tempo, não tendo sido sequer notificado para responder à ação

penal, por não ter sido localizado, situação que só restou sanada

ante o cumprimento do mandado de prisão.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Consta dos autos que o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do acusado é datado de 04 de novembro de 2022.

e) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

A certidão de antecedentes do paciente, a qual seguirá em anexo ao presente expediente, é composta por distribuições atinentes à ação penal ora testilhada.

Por outro lado, não há nos autos informações acerca da conduta social e personalidade do paciente.
”

Nesta instância superior, a
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com supedâneo nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merecem procedência.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que o réu é imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, não há registro de que tal alegação tenha sido submetida à apreciação do Juízo de 1º grau, de modo que, qualquer decisão desta Corte sobre tal matéria, interferindo precocemente na questão, incorreria em indevida supressão de instância.

A supressão do primeiro grau de jurisdição somente se justificaria se presente situação de flagrante ilegalidade, condicionante da medida excepcional de supressão de uma instância judiciária de julgamento. No caso, contudo, não há cenário de flagrante ilegalidade, até mesmo porque não demonstrada nos autos a imprescindibilidade dos cuidados do paciente a seu filho, o qual, conforme extrai-se da narrativa coligida, encontra-se amparado pela genitora.

No caso, limitou-se a defesa a promover a juntada das certidões dos filhos do paciente (ID’s 12621751 e 12621752), e de Laudo Médico, datado de 06/08/2015, que aponta ao menor J.M. dos S. N., quadro compatível ao de Autismo – CID. F84.0.

O art. 318 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Pela leitura do artigo alhures colacionado, podemos concluir que, para a concessão da prisão domiciliar faz-se imprescindível a comprovação, por meio de prova idônea, de que alguma das hipóteses abstratas se adequem ao caso concreto.

Entretanto, o paciente não trouxe ao bojo dos autos os documentos necessários para a comprovação de que é imprescindível aos cuidados de seu filho com TEA; tampouco de que seja único responsável por sua filha, menor de 12 (doze) anos de idade.

No que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura cautelar do coacto, colhe-se que a decisão segregacionista, datada de 30/10/2017 (ID 43736321, pág. 15-16), bem enfatiza a necessidade de resguardo à futura
aplicação da lei penal
,
considerando a situação do réu de foragido da justiça.

Consigne que o mandado de prisão preventiva só veio a ser cumprido em 04/11/2022. Em mais recente decisão, datada de 07/12/2022, o Magistrado primevo manteve a constrição então imposta, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, o
fumus commissi delicti
decorre das provas colhidas no Inquérito Policial.

O
periculum libertatis
também se faz presente, pois há sério risco de o réu se furtar à aplicação da lei penal, isso porque permaneceu em local incerto e não sabido por bastante tempo, não tendo sido sequer notificado para responder à ação penal, por não ter sido localizado, situação que só restou sanada ante o cumprimento do mandado de prisão. Ademais, há necessidade de se resguardar a instrução criminal

A colocação imediata do réu em liberdade revela possibilidade concreta de ele novamente evadir-se do distrito da culpa.

As circunstâncias que envolvem o processo em análise demonstram a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se faz necessária para a garantia da ordem pública, tão vulnerabilizada com o crescente e alarmante índice de tráfico de drogas, que é extremamente prejudicial para toda a sociedade.

Portanto, inviável, ao menos por ora, a fixação de qualquer das medidas cautelares, pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, às exigências cautelares do caso, especialmente a de garantir a ordem pública.

Desse modo, resta suficientemente demonstrada a necessidade da manutenção da decretação da custódia cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a instrução criminal, bem como resguardar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas no presente caso.”

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado,
além de prejudicar a instrução do feito,
sequer iniciada
,
mesmo após o longo lapso temporal transcorrido, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS. ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado (apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de 10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.

2.
Não há se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do réu, que está evadido há mais de 10 anos. Logo, a necessidade da prisão cautelar se mantém atual.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 653.295/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)”
(grifei)

De outra banda, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam a segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem
impetrada.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/03/2023